Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720425-53.2019.8.07.0007 AGRAVANTES: TRANSLUIZA TRANSPORTADORA EIRELI - ME E TRANSDUDA TRANSPORTES ALEXANIA EIRELI - ME AGRAVADOS: SIRLEI BORGES BATISTA E MARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO TRANSLUIZA TRANSPORTADORA EIRELI - ME e TRANSDUDA TRANSPORTES ALEXANIA EIRELI - ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, não conheço do pedido dos agravados de fixação de honorários recursais, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020